Tribunal: TJDFT
Processo: 0008835-64.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008835-64.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 45696702, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e a ROSÂNGELA DO CARMO DE OLIVEIRA BARREIROS, ROSE MARY PERISSE COTRIM, ROSIMERE MICHELS GONCALVES SARGES, ROSINEIDE TORRES, ROSSANA TEMPONI GONCALVES e ROZÂNGELA RODRIGUES MAGALHÃES. O SINDIRETA anuiu com as quantias apuradas pela Contadoria Judicial (ID: 46045241). O DF, no ID: 46467841, apresentou impugnação aos cálculos judiciais. Desse modo, diga o SINDIRETA sobre a discordância de valores apontada pelo Distrito Federal. Brasília, 16 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador